Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018903-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ADRIANA VALADARES DE PAULA AIRES - CPF: 391.522.941-53 (EMBARGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – EMBARGOS OPOSTOS COM O INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, os
embargos
de
declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz
de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso dos autos, inexiste contradição no Acórdão objurgado, pois ao contrário do afirmado pelo Embargante, não houve o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação da sentença, mas sim da desnecessidade da liquidação em razão da possibilidade de obter o
quantum debeatur
por meio de simples operação aritmética.

Na hipótese, também não há qualquer omissão, pois o Acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou a sua aplicação sem a observância do art. 97 da Constituição Federal, ao reconhecer a legitimidade ativa do Embargado para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018903-88.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO,
com objetivo de sanar omissão e contradição no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 85356471).

O Embargante sustenta que o Acórdão recorrido é contraditório, pois foi reconhecida a necessidade de prévia liquidação do julgado que embasou o cumprimento de sentença. No entanto, houve a determinação da conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

Pondera que a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, ante a ausência de título líquido, certo e exigível.

Defende que o Acórdão foi omisso, pois para se exigir o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o interessado deveria demonstrar que era associado ao órgão à época, e que tinha expressamente autorizado o ajuizamento da ACP, o que não foi comprovado no processo originário.

Alega que a ilegitimidade ativa do Embargado é patente, uma vez que os efeitos do julgado proferido na ACP ajuizada pelo IDEC não podem ser estendidos para além do estado de São Paulo, conforme a legislação vigente.

Pondera que o art. 5o, XXI da Constituição Federal autoriza as associações a representarem apenas seus associados judicial e extrajudicialmente, e ao negar vigência ao aludido artigo, o Acórdão declarou sua inconstitucionalidade, contudo não se valeu do procedimento correto constante no art. 97 da CF.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos declaratórios visando sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021